Tribunal: TJBA
Processo: 0500216-09.2016.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500216-09.2016.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIMAR DE LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSE DA COSTA PRIMO

APELADO: LEONIDIO DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
SIDNEY PAZ VELOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte ré em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, mas declarou a inexistência de bens a partilhar.

II. Questão em discussão

2.

Alegada omissão e contradição no julgado por não ter considerado o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo próprio Embargado, o que, segundo a Embargante, evidenciaria a impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

3.

Suposta omissão quanto à análise da ausência de comprovação de pagamento referente a acordo extrajudicial de partilha.

III. Razões de decidir

4.

Inexistência de contradição ou omissão. O requerimento de produção de provas por uma das partes não vincula o magistrado, que é o destinatário final da prova e pode, com base no seu livre convencimento motivado e na suficiência do acervo probatório, julgar antecipadamente o mérito, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

5.

A decisão embargada fundamentou expressamente a validade do julgamento antecipado e a preclusão do direito da Embargante à produção de provas.

6.

A questão relativa à ausência de comprovação de pagamento não foi objeto do recurso de apelação, não podendo a decisão embargada ser considerada omissa por não se manifestar sobre ponto não devolvido à apreciação do Tribunal, em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. Tentativa de rediscussão do mérito e de inovação recursal, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0500216-09.2016.8.05.0007
, em que figuram como Embargante
ROSIMAR DE LIMA OLIVEIRA
e como Embargado,
LEONIDIO DO NASCIMENTO JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora